Tribunal: TJDFT
Processo: 0715153-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESE DEFENSIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 155, §4°, inc. IV, do Código Penal, fixada a reprimenda em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. O pleito submetido a esta Corte consiste no reconhecimento da atipicidade normativa, face ao princípio da insignificância, e, mantido o decreto condenatório, na readequação da pena imposta ao sentenciado, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou como balizas indispensáveis ao reconhecimento da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta do agente se afigura especialmente reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade.
5. Descabido o reconhecimento da insignificância no presente caso, eis que o crime foi praticado em concurso de agentes e enquanto o réu já cumpria pena por outro crime, a revelar-se presente sua periculosidade e a reprovabilidade de seu comportamento.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado. 6.1. Adequada a exasperação da pena base, em função da conduta social do agente que, na espécie, mostrou-se negativa, considerando que o crime ocorreu quando o réu já cumpria pena por outro delito. 6.2. Em função da reincidência, revela-se acertada a fixação do regime semiaberto, na forma do art. 33, §2°, do CP, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, mormente quando presente circunstância judicial negativa.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.